Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-94.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-94.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), DIEGO OLIVATO - CPF: 084.027.439-43 (APELADO), KARYNE DA COSTA MATEUS - CPF: 061.520.171-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – AUSÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em Exame:

Trata-se de Apelação Cível interposta por VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização proposta por DIEGO OLIVATO, condenando a apelante ao pagamento de R$ 850,00 a título de danos materiais, ante a ausência de socorro mecânico durante pane veicular em rodovia sob sua responsabilidade aparente.

II – Questão em Discussão:

A controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da concessionária e à existência de responsabilidade civil decorrente da não prestação de assistência mecânica ao usuário da rodovia, além da suposta nulidade da sentença por julgamento extra petita.

III – Razões de Decidir:

1.

A preliminar de julgamento extra petita deve ser afastada, haja vista que a sentença se baseou na Teoria da Aparência, aplicável às relações de consumo, diante da utilização da mesma marca e ramo de atividade pelas empresas do grupo VIA BRASIL, induzindo o consumidor à crença de que a apelante seria a responsável pela prestação do serviço.

2.

A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da falha na prestação do serviço público delegado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, sendo ineficaz a alegação de ausência de cobertura contratual para o tipo de socorro solicitado.

3.

A nota fiscal juntada aos autos comprova a contratação particular de guincho pelo recorrido, diante da omissão da apelante. O valor de R$ 850,00 fixado na sentença, correspondente à metade do valor despendido, é razoável diante da ausência de comprovação de má-fé para restituição em dobro.

4.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, por não restar caracterizada violação a direito da personalidade.

DISPOSITIVO:
Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Custas recursais pela apelante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. em face da sentença (Id. 270971888) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DIEGO OLIVATO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 270971898), a apelante sustenta, em síntese: i) nulidade da sentença por julgamento extra petita, ante o reconhecimento, de ofício, da responsabilidade por integração a grupo econômico, sem que tal tese tenha sido aventada pelo autor; ii) inexistência de responsabilidade civil, diante da comprovação de que a rodovia onde ocorreu o fato não está sob sua administração; iii) ausência de dever contratual de disponibilização de guincho pesado; iv) inépcia da fundamentação da sentença.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, ainda, a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado DIEGO OLIVATO (Id. 270971905), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

concessionária de rodovias VIA BRASIL MT 100,
contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da comarca de Tangara da Serra/ MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001429-94.2024.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por DIEGO OLIVATO
que julgou o pedido procedente para reconhecer a responsabilidade pelos danos materiais suportados pelo apelado, em razão da ausência de socorro mecânico prestado na rodovia onde ocorreu a pane veicular. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de julgamento
extra petita
. Conquanto a parte autora não tenha expressamente invocado a existência de grupo econômico, a sentença fundamentou-se na
Teoria da Aparência
, aplicável nas relações de consumo, notadamente quando o consumidor é induzido a acreditar que determinada empresa é responsável pela prestação dos serviços.

É entendimento consolidado que, nas relações consumeristas, a responsabilidade deve ser apreciada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da proteção da parte hipossuficiente. Não obstante a parte reclamada tenha alegado que não administra a praça de pedágio de Serra do Parecis, próximo à cidade de Tangará da Serra/MT, rodovia em que os fatos ocorreram, no presente caso, observo que as empresas exploram a mesma marca e ramo de atuação, atraindo a aplicação da
Teoria da Aparência
e, por isso, a reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo. Eventual discussão quanto à responsabilidade civil depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, devendo ser resolvida no mérito.

Deste modo, em consideração à
Teoria da Aparência
, verifica-se que se tratam de empresas do mesmo grupo econômico, tendo a ré legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos do art. 28, § 2º, do CDC, tanto o é que não negou a autoria da resposta administrativa ao recorrido, quando negou o ressarcimento dos danos.

Este é o entendimento da Jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – TERMO DOS JUROS DE MORA – ALTERADOS PARA A DATA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – DANOS MORAIS AFASTADOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1º APELO PREJUDICADO.
As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados
. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do efetivo prejuízo. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento. (TJ-MT 10008097020198110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

A sentença (Id. 270971888) afastou a ilegitimidade passiva ao considerar que as empresas do grupo "Via Brasil" atuam sob a mesma marca, explorando atividade econômica semelhante e, por isso, suscetíveis à confusão perante o consumidor, sendo pertinente a aplicação da Teoria da Aparência. Nesse contexto, não há se falar em julgamento extra petita, pois a fundamentação decorre do conjunto dos fatos apresentados.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos que o apelado enfrentou uma pane no veículo e, não obtendo socorro da concessionária, contratou guincho particular, arcando com custo de R$ 1.700,00. A sentença reconheceu que, embora o autor tenha solicitado reembolso, a concessionária não realizou o atendimento alegando indisponibilidade de guincho adequado, conduta essa que caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

As alegadas limitações contratuais quanto ao tipo de guincho a ser disponibilizado não eximem a empresa concessionária de providenciar meios suficientes para o pronto atendimento dos usuários da via, sobretudo em regiões de alto tráfego ou risco. O princípio da continuidade do serviço público exige que este seja prestado de forma eficiente e adequada à necessidade do usuário, sob pena de responsabilização civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC.

A nota fiscal de Id. 155849555 comprova a contratação particular do guincho e a identificação do apelado como tomador do serviço. Diante disso, mantém-se a condenação ao pagamento de R$ 850,00, considerada a metade do valor total pleiteado, tendo em vista a impossibilidade de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, a sentença julgou improcedente, sob o fundamento de inexistência de violação a direito da personalidade. Tal decisão deve ser mantida, pois os fatos narrados, embora causem transtornos e aborrecimentos, não superam os limites da normalidade da vida em sociedade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025